Tribunal: TJMT
Processo: 1027790-52.2020.8.11.0003
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-13
Data de publicação: 2022-09-19

Ementa:
Agravo Interno no 1027790-52.2020.8.11.0003.
Origem: Primeiro Juizado Especial Cível de Rondonópolis.
Agravante: GILDETE FERREIRA.
Agravada: ENERGISA S/A.
Data do Julgamento: 13/09/2022.
E M E N T A
AGRAVO INTERNO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE REJEITO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - MANIFESTO CARÁTER PROTELATÓRIO - MULTA APLICADA NA FORMA DO ART. 1.026, § 2o DO CPC - AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1- Os embargos declaratórios constituem recurso de estritos limites processuais cujo cabimento requer estejam presentes os pressupostos legais insertos no art. 48 da Lei no 9.099/95.
2- Caráter protelatório dos embargos, porquanto já analisados em outra ocasião.
3- O nítido descabimento dos embargos de declaração evidencia seu caráter protelatório, eis que opostos com o objetivo exclusivo de retardar o desenvolvimento regular do processo.
4- Nega-se provimento ao agravo interno visando reformar decisão monocrática que foi prolatada em conformidade com o entendimento desta E. Turma Recursal.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1027790-52.2020.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[GILDETE FERREIRA - CPF: 475.340.521-49 (RECORRENTE), WANYA ADRYELLI VIEIRA DA SILVA - CPF: 041.602.951-50 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/09/2022